Tribunal: TJDFT
Processo: 0734096-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e a custear todos os procedimentos solicitados pela equipe médica em razão do fato indicado na inicial, independentemente do cumprimento de carência, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, inteligência da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.
5. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
6. Recurso conhecido e desprovido.